Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA AJUIZADA POR INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. FIADOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR. FIADOR RESPONSÁVEL POR TODOS OS EFEITOS DA FIANÇA, DURANTE 120 (CENTO E VINTE) DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR. IPTU. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. MULTA CONTRATUAL. MONTANTE EQUIVALENTE A 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUÉIS. CHEQUE CAUÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o inventariante do espólio, como faz prova o Termo de Compromisso acostado aos autos, não há falar em ilegitimidade ativa para propor apresente ação de despejo c/c cobrança, que tem por objeto bem do espólio que ele representa.
2. Prescreve o art. 39 da Lei n. 8.245/91 que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado”.
3. Em que pese constar no contrato de locação que o fiador continuaria responsável, juntamente com o locatário, até a entrega das chaves, disposição que, como visto, encontra amparo no art. 39 da Lei n. 8.245/91, tal fato não obsta o pedido de exoneração da fiança prestada.
4. O art. 40, inciso X da Lei n. 8.245/91, admite a exoneração da fiança na hipótese de “prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.”
5. In casu, o fiador notificou extrajudicialmente o locador acerca de sua intenção de se desonerar da fiança a partir de 20/02/2020, data do término do contrato de locação. Tendo o locador recebido a referida notificação em 06/02/2020, deve a fiança perdurar por mais 120 dias após a data da notificação, ou seja, até junho/2020, sendo o fiador, destarte, obrigado a arcar com os aluguéis e demais encargos apenas até essa data.
6. Sendo assim, não se há de falar em ilegitimidade passiva do fiador ou em desobrigação em razão da exoneração da fiança.
7. Os Réus são os responsáveis pelo pagamento do IPTU até a rescisão contratual, conforme expressa previsão contratual. A responsabilidade independe da comprovação de pagamento efetuado pelo locador.
8. A aplicação da cláusula penal em virtude do inadimplemento do locatário mostra-se plenamente possível, desde que não incorra em excessos, de forma a tornar obrigação desequilibrada e onerosa, nem tão pouco caraterizar bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico.
9. Correta a r. sentença ao aplicar a multa equivalente a três aluguéis, em razão do inadimplemento contratual, pois até o presente momento não há nos autos informação que o locatário tenha desocupado o imóvel.
10. Incabível o abatimento do valor da caução no montante total do débito, pois a cártula de cheque não foi compensada pelo Autor.
11. Negou-se provimento aos recursos dos Réus.